Tribunal: TJMT
Processo: 0053158-10.2013.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Recurso Inominado no 0053158-10.2013.8.11.0041.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: Lilian Di Giacomo Mariano.
Recorrido: Estado de Mato Grosso.
Data do Julgamento: 13/02/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - REVISÃO GERAL ANUAL - OMISSÃO DO PODER EXECUTIVO - INDENIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A revisão geral anual depende de previsão em lei cuja iniciativa compete ao chefe do Poder Executivo, de modo que não pode o Poder Judiciário atuar como legislador na concessão de revisão geral anual.
2. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0053158-10.2013.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Gratificação Natalina/13o salário]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LILIAN DI GIACOMO MARIANO - CPF: 209.246.151-68 (RECORRENTE), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - REVISÃO GERAL ANUAL - OMISSÃO DO PODER EXECUTIVO - INDENIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A revisão geral anual depende de previsão em lei cuja iniciativa compete ao chefe do Poder Executivo, de modo que não pode o Poder Judiciário atuar como legislador na concessão de revisão geral anual.

2.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020